Tribunal: STF
Processo: HC 231751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA: REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Hudson Geraldo dos Santos, advogado, e outro, em 24.8.2023, em benefício de Maycon Douglas Ribeiro Rodrigues, contra decisão pela qual, em 3.8.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 840.961/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.2.2021, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena definitiva fixada em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, setecentos e setenta e sete dias-multa (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Contra a sentença condenatória foi interposta a Apelação n. 1.0000.22.233357-7/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esta a ementa do julgado, como consta do sítio eletrônico daquele Tribunal:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALHA NO RECONHECIMENTO PESSOAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - PENA- BASE MANTIDA - REINCIDÊNCIA CONFIRMADA - INALTERADAS AS PENAS.



    - Inexistindo comprovação de vícios ou inidoneidade na coleta de provas, não sendo evidente a manipulação de provas, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. 



    - Estando o réu assistido por advogado, sendo-lhe garantida defesa técnica, ampla defesa e contraditório durante todo o processo e oportunizada vista dos documentos juntados após a audiência de instrução para manifestação, em sede de alegações finais, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.



    - A falta de observância das formalidades do art. 226 do CPP não macula o valor probatório do reconhecimento pessoal do réu realizado pela por outros meios de prova. 



    - Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe, não sendo cabível absolvição.



    - Mesmo favoráveis circunstâncias judiciais, a apreensão de grande quantidade de drogas (56 barras de maconha) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    - A reincidência é critério objetivo e, confirmada pela CAC do acusado, deve ser considerada na 2ª fase da dosimetria para agravar a pena”.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a baixa definitiva do processo ocorreu em 18.8.2023.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 840.961/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 3.8.2023, com os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. (...)



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Busca a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da reincidência.



    Como é cediço, na terceira fase da dosimetria, é expressamente vedada a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 a réus que contem com maus antecedentes e reincidentes, por expressa previsão legal. Diante disso, uma vez que ficou consignado que o paciente é reincidente, o afastamento do benefício decorre de mera aplicação do teor do texto legal. (...)



    No que tange à reincidência, o Tribunal local asseverou que restou comprovada tendo em vista que os fatos ocorreram em 06/07/2020, quando já havia condenação transitada em julgado em face do réu, não atingida pelo período depurador (n.0024.12.120368-1).



    Configurada, assim, a reincidência do paciente, inviável a aplicação do benefício legal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 2).



    5. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão monocrática, objeto da presente impetração, transitou em julgado em 22.8.2023.



    6. Os impetrantes alegam que o paciente “fora condenado a uma reprimenda de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 33 caput, da lei nº 11.343/06, importante salientar que 1(um) ano e 1(um) mês, baseado na agravante de reincidência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que o “paciente foi preso 04/05/2012, e condenado a 5 anos no crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, recebeu a graça do livramento condicional em Janeiro de 2014, quando iniciou o prazo depurador, a data da ocorrência em que o paciente se encontra encarcerado foi 06/07/2020, cumprindo o lapso temporal exigido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salientam que “as decisões pretéritas, todavia foram baseadas a partir do cumprimento da sentença, não levando em consideração o período de livramento condicional, ocasionando em prejuízo ao paciente, afinal afastada a reincidência possibilitaria sorte melhor ao mesmo, como uma pena mais branda próxima ao mínimo legal, ou uma pena alternativa e restritiva de direitos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que, “se o paciente não tiver cometido infração nova dentro do lapso de 5 anos, contados a partir da concessão do livramento condicional, (...) estamos diante de uma pessoa tecnicamente primária, caso semelhante ao que ocorre com um indivíduo com várias passagens, porém sem nenhuma condenação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “os bons antecedentes só se tornam maus, após uma condenação transitada em julgado, mas se os efeitos dessa condenação não prevalecem, estaríamos diante também de uma pessoa tecnicamente com bons antecedentes. Não restando óbice ao benefício do tráfico privilegiado, afinal não há menção a dedicação a atividade criminosa, e nem que o paciente integre organização criminosa, na sua sentença. Por fim, o paciente encontra-se encarcerado desde 20/08/2021, tendo realizado cursos e trabalhado no estabelecimento prisional, com excelente comportamento” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressaltam que o paciente “tem uma filha de 13 (treze) anos de idade, que cresce privada da companhia do pai, em um momento muito importante na vida de qualquer pessoa, o da adolescência, principalmente de meninas onde a cada dia acontece mais casos de gravidez precoce, o sr. Maycon sempre trabalhou, tinha sua loja de roupas que encontra-se fechada atualmente”(fl. 5, e-doc.1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto requer respeitosamente aos Ínclitos Ministros:



    Que afaste a agravante de reincidência;



    Conceda ao paciente, o benefício de tráfico privilegiado art. 33, § 4º Lei 11.343/2006; na impossibilidade, que seja concedido a redução da pena ao mínimo legal e fixado regime menos gravoso” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 840.961/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turna, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Há ainda outros óbices à pretensão dos impetrantes. Tem-se, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a Apelação n. 1.0000.22.233357-7/001, está arquivada, os autos sido baixados definitivamente em 18.8.2023. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 840.961/MG, objeto desta impetração, transitou em julgado em 22.8.2023.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria;RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762,Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    11. Os impetrantes pleiteiam a reforma da condenação imposta ao paciente, afastando-se a agravante de reincidência.



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios dos autos, foi reconhecida a reincidência do paciente. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o voto proferido no acórdão da Apelação Criminal n. 1.0000.22.233357-7/001, fundamentado nestes termos:



    “Em relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado é reincidente. Assim, pela reincidência consubstanciar-se em uma agravante, esta será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Não há dados nos autos que informem a respeito da conduta social, tampouco da personalidade. No que toca aos motivos, não podem ser valorados em desfavor do acusado, na medida em que os elementos constantes dos autos não informam dados que vão além da censurabilidade normal do tipo. No que tange às circunstâncias do crime, não há nos autos elementos suficientes para sopesar em seu desfavor. De maneira análoga, quanto às consequências do crime, estas não desbordam da figura típica, a ponto de justificar a exasperação da pena-base. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, resta prejudicada tal análise, por se tratar de crime vago, em que o sujeito passivo é a sociedade. Em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, tenho que existem elementos que permitem fixar a pena base acima do mínimo legal, levando-se em consideração a exacerbada quantidade de maconha. 



    Considerando a grande quantidade de drogas apreendidas (56 barras de maconha), não há justificativa para a fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser mantida conforme estabelecida. Além disso, a fixação da pena é ato discricionário do magistrado, respeitados os limites legais (discricionariedade vinculada), devendo individualizá-la, considerando as peculiaridades do caso e as particularidades do agente, em respeito ao art.5º, XLVI da CR/88.



    Na 2a fase, não há atenuantes e incide a agravante da reincidência, restando a pena intermediária em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa”.



    No mesmo sentido foi a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 840.961/MG no Superior Tribunal de Justiça:



    “No que tange à reincidência, o Tribunal local asseverou que restou comprovada a tendo em vista que os fatos ocorreram em 06/07/2020, quando já havia condenação transitada em julgado em face do réu, não atingida pelo período depurador (n. 0024.12.120368-1). 



    Configurada, assim, a reincidência do paciente, inviável a aplicação do benefício legal” (fl. 4, e-doc. 2).



    Esses julgados harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de “ser viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência” (HC n. 156.042, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.6.2018). Assim, por exemplo: 



    “Sentença condenatória: individualização da pena: exacerbação da pena-base pela reincidência: fundamentação inidônea. 



    1. Para o reconhecimento da reincidência é necessário que a condenação transitada em julgado seja anterior ao cometimento do novo crime. 



    2. No caso, a sentença, para majorar a pena-base pela agravante da reincidência, considerou exclusivamente condenação cujo trânsito em julgado fora desconstituído pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 24992/RJ). 



    3. Ainda que existente terceira condenação transitada em julgado, não pode ser invocada para manter a agravante, dado que não considerada pelas instâncias de mérito. 



    4. Exclusão da apenação do recorrente no Processo 792/01/Piraí do acréscimo relativo à reincidência e, em consequência, redução das penas privativas de liberdade para 08 (oito) anos de reclusão (delito de tráfico) e 06 (seis) anos de reclusão (associação para o tráfico) que, pelo concurso material, passam a totalizar 14 anos de reclusão” (RHC n. 88.022, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 20.4.2006).



    12. Os impetrantes pedem, ainda, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente. 



    Consta da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, objeto desta impetração, que, “na terceira fase da dosimetria, é expressamente vedada a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 a réus que contem com maus antecedentes e reincidentes, por expressa previsão legal. Diante disso, uma vez que ficou consignado que o paciente é reincidente, o afastamento do benefício decorre de mera aplicação do teor do texto legal. (...) Configurada, assim, a reincidência do paciente, inviável a aplicação do benefício legal” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    Como decidido nas instâncias antecedentes, foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência do paciente, demonstrando-se não preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a presença de maus antecedentes ou de reincidência, situação ocorrente na espécie, é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (RHC n. 118.533, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Tem-se, portanto, que as instâncias antecedentes apresentaram fundamentação idônea ao reconhecerem a reincidência do paciente e o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    2. A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (3,609kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    3. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. Além do entorpecente apreendido, o acórdão impugnado registrou que ‘a habitualidade foi constatada pelo fato de o paciente integrar a organização criminosa PCC de São Paulo’. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 230.739-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.8.2023).



    14. Rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto à dosimetria da pena do paciente exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 



    15. Quanto o pedido alternativo, para que “seja concedido a redução da pena ao mínimo legal e fixado regime menos gravoso” (sic, fl. 5, e-doc. 1), trata-se de matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento objeto da presente impetração. 



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    16. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora